Tribunal: STF
Processo: HC 203019
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Ricardo Turim Veltrini, em favor de Kleiton Batista Maciel, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o HC 671.377 – PR.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 157, § 2º, II, V e VII, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90 (por duas vezes).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPR postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, V E VII, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90, POR DUAS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DOS SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E MODUS OPERANDI. SUBTRAÇÃO, EM TESE, DE VÁRIOS BENS DE ELEVADO VALOR DE PESSOA IDOSA, EM CONCURSO ENTRE QUATRO AGENTES (COM CORRUPÇÃO DE DOIS MENORES, UM DELES DE APENAS 13 ANOS) E MEDIANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA POR TODOS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CÁRCERE QUE, IN CASU, TAMBÉM SE JUSTIFICA PARA EVITAR INTERFERÊNCIA NA COLHEITA DE PROVAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA NOS AUTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓS, QUE NÃO GARANTEM A LIBERDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA”. (eDOC 2, p. 10)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta do delito, bem como a periculosidade do agente, haja vista o acusado ter entrado na residência da vítima (idosa), mediante o uso de violência e grave ameaça, juntamente com outros corréus, levando aproximadamente 50 mil reais em objetos. 
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem: 
    “E, ao contrário do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente ainda se revela necessária para garantir a ordem pública local, em especial diante da gravidade concreta dos fatos[1] e, também, como forma de evitar que ele volte a delinquir. Segundo consta dos autos e das decisões acima, KLEITON, em tese, em concurso com o corréu Odair e dois menores de idade (um deles de apenas 13 anos), durante a madrugada, bateram à porta da casa da vítima (uma mulher idosa de 63 anos) e, tão logo ela abriu, invadiram sua residência e, mediante grave ameaça exercida com emprego de facas por todos eles, deram-lhe voz de assalto, ordenando que ela ficasse deitada no chão e restringindo sua liberdade por tempo relevante enquanto subtraíam vários bens de elevado valor (incluindo um automóvel), avaliados em aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
    Como se vê, tal modus operandi, com destaque ao concurso entre quatro indivíduos, ao emprego de arma branca por todos, à restrição de liberdade da ofendida, à investida contra vítima idosa (e mais vulnerável) durante a madrugada, ao grande prejuízo financeiro causado e à corrupção de dois menores (um com meros 13 anos de idade), indica um distinto grau de reprovabilidade na conduta e espelha, pois, a periculosidade do agente[2], legitimando sua provisória segregação do convívio social.
    Outrossim, como bem exposto na origem, o cárcere cautelar também encontra fundamento na conveniência da instrução criminal, para evitar interferências nas declarações dos adolescentes envolvidos no roubo (os quais, na fase indiciária, delataram as participações do paciente KLEITON e do corréu Odair) e que a vítima se sinta receosa em relatar os fatos (tendo em vista que se trata de pessoa idosa, que viveu momentos de terror ao ter a residência invadida, durante a madrugada, e ser severamente ameaçada e mantida sob o poder de quatro jovens armados)”. (eDOC 2, p. 16-18)
    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente